Tribunal: TJDFT
Processo: 0732563-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. CONSUMIDOR. SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DE CONSULTORIA DE PLANO DE NEGÓCIOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA AUTORA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, a parte autora/recorrente sustenta que houve o descumprimento contratual por parte da ré/recorrida e a violação ao seu direito de personalidade, ao ter seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes indevidamente.
2. A parte autora/recorrente alega ter havido negativa de prestação jurisdicional, consubstanciada na ausência de apreciação do pedido de oitiva de testemunha. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, e desnecessária a produção da prova requerida, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. O autor/recorrente sustenta, genericamente, preliminar de nulidade da sentença, por ausência de motivação, em violação ao art. 93, IX, da CF. Nada obstante, o decisum encontra-se devidamente motivado, com as premissas fáticas e jurídicas explicitadas, em obediência aos critérios legais. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos apresentados pelas partes. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. Na hipótese, em 2016, as partes firmaram um contrato de prestação de serviços de consultoria (ID 24785671), no qual foi delineado um plano estratégico de negócios (ID 24785672), ficando a parte autora responsável pelo pagamento de 40% do valor dos serviços contratados e o SEBRAE responsável por subsidiar o restante do valor. Conquanto a parte autora alegue o descumprimento contratual por parte do SEBRAE, do conjunto probatório é possível verificar diversas atas de encontros presenciais de consultoria, relatórios e resumos de atividades (IDs 24785667, 24785669 e 24785675), além da emissão de notas fiscais que comprovam a efetiva prestação dos serviços contratados (IDs 24785669 e 24785670).
5. A despeito das alegações recursais em sentido contrário, as próprias conversas realizadas entre as partes litigantes, através de trocas de e-mails (ID 24784995), corroboram a tese do efetivo cumprimento dos serviços contratados, uma vez que demonstram a existência de um relatório final. Ainda que supostamente a tese autoral possua fundamento, está destituída de documentos que a amparem, de modo que a produção da prova testemunhal, embora relevante, por si só, não seria apta a desconstituir o conjunto probatório constante nos autos. Assim, ante a inexistência da evidência concreta do descumprimento contratual por parte do SABREAE, melhor sorte não acompanha a parte autora.
6. Posto isso, na época, estando a parte autora inadimplente quanto aos serviços contratados, mesmo após ter sido notificada extrajudicialmente (ID 24784991), reputo como legítima a negativação de seu nome em cadastro restritivo de créditos (ID 24784994), uma vez que a referida atitude da parte ré esteve em conformidade com o exercício regular de seu direito.
7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.